Tribunal: TJMT
Processo: 1026111-21.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026111-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), DELZILMA VALENTIM NEVES - CPF: 008.577.131-75 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar o restabelecimento dos serviços, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

Ainda, o fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DELZILMA VALENTIM NEVES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer/Não Fazer c.c Reparação de Dano Moral nº 1040583-98.2023.8.11.0041, movida em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em síntese, a recorrente aduz que ingressou com a ação originária visando suspender as cobranças realizadas pela agravada, em razão da inexistência do débito exorbitante das contas de água e esgoto, sob o fundamento de
“ligação clandestina”
.

Assevera que a vistoria realizada pela agravada, bem como as cobranças, foram realizadas sem direito ao contraditório e ampla defesa, ante a fiscalização unilateral, de modo que a suspensão dos serviços se deu de forma indevida.

Forte nisso, pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços essenciais de abastecimento de água e esgoto, em relação à dívida discutida nos autos.

No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 190395663).

Sem contrarrazões, conforme cerificado no Id. 196096662.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a demanda recursal tem como objeto o restabelecimento dos serviços de água e esgoto, o que não traz qualquer prejuízo para a parte agravada, já que, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

A respeito da determinação judicial de restabelecimento dos serviços, aos despeito da existência dos débitos debatidos no feito, esta, também, não implica em qualquer prejuízo à parte recorrente, muito menos a ocorrência de dano, já que, ao final da demanda, caso constate-se a improcedência da ação, a agravante poderá cobrá-lo com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver discussão judicial da dívida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula nº. 380, no sentido de que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, o restabelecimento dos serviços, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara,
não representa manifesto prejuízo à credora
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR EM FACE DAS COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES - DÉBITOS QUESTIONADOS - PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa. Assim, a interrupção do fornecimento de água, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(N.U 1010936-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 28/02/2020)

Outrossim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor à ser fixado, ante a capacidade de solvência da parte ré, considero que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar de Id. n.º 190395663, que determinou a parte agravada restabeleça os serviços de água e esgoto, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se abstenha de nova suspensão dos serviços em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024